Tribunal: TJDFT
Processo: 0734942-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MODIFICADA.

1. No caso concreto, não se afere solidariedade entre os réus no tocante às verbas sucumbenciais, na forma prevista no art. 87, § 2°, do CPC, pois na sentença foi distribuída entre os litisconsortes passivos, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput do mesmo artigo, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Verificado que os cálculos referentes às verbas sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios, não foram elaborados com observância ao definido no título executivo judicial, há de ser reconhecido o excesso de execução, para que sejam repartidas na proporção indicada na sentença.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.